Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 9o, § 3o, DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 689 DE 27/09/2017. PRAZO DE 10 DIAS PARA A BAIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais na qual a autora alegou que recebeu o veículo da parte ré por meio de um contrato de leasing em 2008 e arcou com todas as despesas decorrentes desse acordo até 2013. Informou que, em seguida, solicitou aos colaboradores da parte ré a remoção da restrição vinculada ao carro, com o objetivo de vendê-lo a terceiros. No entanto, essa solicitação nunca foi atendida. Por essas razões, requereu a condenação da parte ré a realizar a baixa do gravame vinculado ao veículo, além da condenação em reparação por dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais).
2. O juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.
3. A parte ré interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, a recorrente narra que após a quitação do veículo de propriedade da autora não foi possível a baixa no gravame, porque seria necessária a emissão de um novo CRV. Aduz que a autora não realizou a transferência do veículo para seu nome no prazo legal e contratual, o que impossibilitou a baixa administrativa do gravame de forma automática e no prazo legal, logo, inexiste responsabilidade em não realizar a referida baixa. Ademais, afirma que cabe ao comprador efetuar o pedido de transferência do bem com o gravame devidamente imputado junto ao órgão competente de trânsito na finalização do contrato, sendo que esta ausência gera o bloqueio por “prazo expirado”, impossibilitando a Instituição Financeira de cumprir a referida obrigação. Defende que após a inclusão do gravame pelo Agente Financeiro, a autora deveria ter comparecido ao Centro de Registro de Veículos Automotores – CRVA e emitido os novos documentos do veículo, quais sejam, CRV/CRLV, em conformidade com a Portaria 058/2007 publicada no Boletim SNG 160. Por fim, requer a a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.
5. Em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com a autora é da recorrente. Os contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo.
6. Ademais, é dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros.
7. Cumprido pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.
8. Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do gravame e sem custos adicionais.
9. As informações acima foram extraídas dos artigos 8o, 9o e 16o da Resolução CONTRAN no 689/2017).
10. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pela autora, além da manutenção do gravame vinculado ao veículo, fatos que, inclusive, foram admitidos pela própria parte ré ao afirmar que a requerente de fato quitou o financiamento, mas não realizou a baixa uma vez que a autora não emitiu um novo CRLV no prazo de 30 dias. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações da devedora (autora) inerentes ao contrato de arrendamento mercantil, consoante disposto no artigo 9o, §2o, da referida Resolução e consequente regularização da propriedade.
11. Escorreita, portanto, a sentença a qual condenou a parte ré na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Vencida a parte recorrente, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.